Tribunal: STF
Processo: ARE 701363
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL E PROCESSO ELEITORAL. DIPLOMAÇÃO. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E POLÍTICO. AGRAVO REGIMENTAL. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. NÃO PROVIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, XXXV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes. 



    2. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes.



    3. O juízo de admissibilidade do recurso extraordinário feito pelo Tribunal a quo não vincula o Tribunal ad quem. Precedentes. 



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: ELEIÇÕES 2006. Agravo Regimental em recurso especial eleitoral. Agravo regimental que se limita a repetir as razões do recurso especial, insuficientes para infirmar a decisão agravada proferida em consonância com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Incidência da súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    5.Agravo Regimental a que se NEGA PROVIMENTO.